Tribunal: STF
Processo: ARE 1593949
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Júri. Suposta contrariedade À PROVA DOS AUTOS. Pretensão de absolvição sumária. TESES DE lesão corporal seguida de morte e LEGÍTIMA DEFESA AFASTADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO  DIRIGIDO  A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 DO STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, no que tange à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660) e que, no mais, negou seguimento ao recurso, diante da necessidade, no caso, de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional pertinente.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. É inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, haja vista que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundou-se em precedente firmado na sistemática da repercussão geral (Tema 660), situação em que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, sendo a decisão impugnável apenas por agravo interno.

    5. Para o reconhecimento de nulidade de julgamento do Júri, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo regimental não provido.